Tribunal: TJSP
Processo: 2227540-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE AJUIZADA PELOS ARREMATANTES. DEFERIMENTO LIMINAR. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE OBSTAVA O CREDOR FIDUCIÁRIO DE ATOS DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PREJUDICADO ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ORA AGRAVANTE. ARREMATAÇÃO QUE AUTORIZA OS ARREMATANTES A SE IMITIREM NA POSSE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE AJUIZADA PELOS ARREMATANTES. DEFERIMENTO LIMINAR. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE OBSTAVA O CREDOR FIDUCIÁRIO DE ATOS DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PREJUDICADO ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ORA AGRAVANTE. ARREMATAÇÃO QUE AUTORIZA OS ARREMATANTES A SE IMITIREM NA POSSE. FORMA AQUISITVA ORIGINÁRIA. EVENTUAIS NULIDADES DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO DEVEM SER DISCUTIDAS COM OS ARREMATANTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5 DESTE TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32570
Registro: 2020.0000029377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227540-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CARLOS DO NASCIMENTO, são agravados MARJORY MAKOTO KUNIHIRO e
PAUL MAKOTO KUNIHIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32570
Agravo de Instrumento no 2227540-44.2019.8.26.0000 -Voto no 32570
2
Agravante(s): JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO
Agravado(s): MARJORY MAKOTO KUNIHIRO; PAUL MAKOTO KUNIHIRO
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 9a Vara Cível (Processo no 1062993-
92.2019.8.26.0100)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
IMÓVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE AJUIZADA PELOS
ARREMATANTES. DEFERIMENTO LIMINAR. ANTERIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE OBSTAVA O CREDOR
FIDUCIÁRIO DE ATOS DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL
PREJUDICADO ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
A
AÇÃO
DO
DEVEDOR
FIDUCIÁRIO ORA AGRAVANTE. ARREMATAÇÃO QUE
AUTORIZA OS ARREMATANTES A SE IMITIREM NA
POSSE. FORMA AQUISITVA ORIGINÁRIA. EVENTUAIS
NULIDADES DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO
DEVEM SER DISCUTIDAS COM OS ARREMATANTES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 5 DESTE TRIBUNAL. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão de
fls. 288, proferida pelo MM. Juiz de Direito Valdir da Silva Queiroz Junior, em ação de
imissão na posse, que rejeitou embargos declaratórios interpostos pelo ora agravante contra
decisão que deferiu liminar para determinar a imissão dos agravados na posse, no prazo de
60 dias (fls. 213).
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) houve irregularidades no procedimento de execução extrajudicial por
não ter havido notificação do leilão; 2) irreversível o procedimento antecipatório; 3) no
momento da compra, os agravados possuíam conhecimento de que o imóvel se encontrava
ocupado por ele, agravante, e por sua família; 4) faltou boa-fé da instituição financeira que
impediu de exercer o seu direito de preferência; 5) houve enriquecimento ilícito da
instituição financeira; 6) há nulidade da execução extrajudicial e do título do domínio.
Houve declinação de competência da E. 27 a Câmara de Direito Privado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32570
Agravo de Instrumento no 2227540-44.2019.8.26.0000 -Voto no 32570
3
prevenção do Agravo de Instrumento no 2068825-35.2018.8.26.0000 (fls. 292/297), com
ordem de redistribuição do Sr. Presidente da Seção de Direito Privado (fls. 299) a esta
Relatora, que aceitou a conclusão.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo (fls. 303) e regularmente
processado.
Sem contraminuta conforme certificado às fls. 306.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja obstada a
imissão na posse do imóvel, sob o argumento de que o título dominial é objeto de
discussão judicial (fls. 19).
Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada pelos arrematantes do
imóvel, alienado fiduciariamente, em leilão extrajudicial (fls. 20/105).
Considerando que o ora agravante já foi agraciado pelos benefícios da
gratuidade da justiça nos autos da ação por ele ajuizada (fls. 118), possível é a sua extensão
para a dispensa do preparo recursal do presente recurso.
Por sua vez, no que diz respeito à decisão agravada que deferiu liminar para
os arrematantes se imitirem na posse, melhor sorte não socorre ao agravante.
Tem-se que o agravante deixou de pagar as parcelas do financiamento
livremente anuído para a compra do imóvel, razão pela qual houve a consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário (fls. 101/106), que deu
prosseguimento ao leilão extrajudicial, tendo o imóvel sido arrematado pelos agravados
(fls. 44), que se socorreram da ação de origem (fls. 20/38), porque o agravante e sua
família se encontram na posse de referido imóvel.
Anterior agravo de instrumento que determinou a abstenção de o credor
fiduciário transferir o imóvel (fls. 236/240) se encontra ultrapassado, uma vez que houve
prolação de sentença da ação pelo agravante ajuizada, que foi julgada improcedente, tendo
sido, portanto, resolvida a controvérsia, sob o entendimento de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32570
Agravo de Instrumento no 2227540-44.2019.8.26.0000 -Voto no 32570
4
“(...) A par da indispensável necessidade de realização de intimação
pessoal para a ocorrência dos leilões extrajudiciais a que se refere a lei acima citada, em
conformidade do que dispõe o seu art. 39, II, constato que não estabelece o Decreto-lei
70/66 forma específica para tal ato, já tendo o autor a sua ciência inequívoca conforme
documento de fl. 79, por ele mesmo colacionado. Ademais, o instituto tem por finalidade a
garantia da purgação da mora, ao que aparentemente não se interessa o autor, eis que
sequer caucionou o valor atualizado do débito, mais o valor das parcelas que se
venceram, conforme determinado a fl. 90 pelo E. TJSP (fl. 783).
Não vislumbro, tampouco, afronta no edital de fl. 79 ao prazo legal
estabelecido pelo art. 27, parágrafo primeiro da Lei 9.514/97, uma vez que cabia ao réu
providenciar o segundo leilão nos 15 dias subsequentes ao primeiro, implicando
reconhecer que o prazo de 15 dias referido é o máximo para se efetivar a medida, e não
mínimo como sustenta o autor.
Não há que se falar em afronta ao princípio da onerosidade excessiva se
não consegue o credor por outra forma receber seu crédito, sequer sendo possível, no
curso deste feito a purgação da mora, como já mencionado.
A tese de abusividade da dívida é genérica, não especificando o autor qual
o correto valor a ser pago, não se podendo tampouco cogitar de inconstitucionalidade da
Lei 9.514/97, nada proclamando o E. STF neste sentido.
Em consequência, a cláusula mandato estabelecida no contrato de mútuo é
válida, porque não evidenciada nenhuma prática abusiva por parte do agente financeiro,
ou a existência de desvantagem exagerada em afronta a boa-fé, que pauta qualquer ajuste.
Eventual saldo credor apurado em favor do autor após a venda
extrajudicial do bem deve ser cobrado pelas vias próprias, não havendo pedido neste
sentido (fl. 354).” (fls. 784/786 de mencionado processo no 1036177-10.8.26,0100).
Vale lembrar que a arrematação é forma de aquisição originária, não
podendo ser contaminada pelas circunstâncias em que foi anteriormente alienada a
propriedade. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32570
Agravo de Instrumento no 2227540-44.2019.8.26.0000 -Voto no 32570
5
“APELAÇÃO. Ação declaratória c/c repetição de indébito. Débitos pretéritos de IPTU
incidentes sobre imóvel leiloado em hasta pública. Arrematação judicial. Forma originária
de aquisição da propriedade. Passivo tributário sub-rogado no preço da arrematação. Art.
130, parágrafo único, do CTN Confissão e parcelamento da dívida. Nulidade.
Impossibilidade de se decretar a anulação da hasta pública, em virtude da ausência de
intimação do Fisco, na presente causa RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação/IPTU/Imposto Predial e Territorial Urbano 1012495-30.2016.8.26.0477 -
Relator(a): HENRIQUE HARRIS JÚNIOR - Comarca: Praia Grande - Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 06/06/2018).
Aliás, este Tribunal editou a Súmula 5, que prevê que: “Na ação de imissão
de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe,
por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação
contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário”.
Assim, diante dos elementos do caso concreto, acertada a decisão agravada,
que deferiu a liminar de imissão na posse pelos arrematantes, não se mostrando justo e
razoável o agravante se manter na posse do imóvel que não mais lhe pertence, a título
gratuito. Entendimento diverso caracteriza enriquecimento ilícito do agravante em
detrimento dos agravados.
Destarte, não tendo sido demonstrado eficazmente o desacerto da decisão
agravada, de rigor a sua manutenção tal qual lançada, restando revogado o efeito
suspensivo concedido às fls. 303.
Comunique-se com urgência!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora